Tribunal: TJES
Processo: 5002352-23.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002352-23.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IRANI DA SILVA SANTANA
RECORRIDO: PICPAY SERVICOS S.A
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTA DIGITAL. EMPRÉSTIMOS PESSOAIS NÃO CONTRATADOS. DESCONTOS INDEVIDOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO COMPROVA A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. PRINTS SISTÊMICOS E EXTRATOS BANCÁRIOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. TEMA 929 DO STJ. DANOS MORAIS IN RE IPSA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. A autora alegou descontos realizados em sua conta digital referentes a cinco empréstimos pessoais que afirma jamais ter contratado.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se a instituição financeira comprovou a regularidade das contratações impugnadas e se são devidos a restituição em dobro dos valores debitados e a indenização por danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do STJ). Nessas hipóteses, compete à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação, nos termos do art. 373, II, do CPC e do art. 6º, VIII, do CDC.

No caso concreto, a instituição financeira limitou-se a apresentar registros sistêmicos e extratos bancários, documentos unilaterais que não demonstram a efetiva manifestação de vontade da consumidora quanto à contratação dos empréstimos.

Ausente prova idônea da contratação — como instrumento contratual, confirmação eletrônica válida, biometria ou gravação de voz — impõe-se o reconhecimento da inexistência da relação jurídica e da inexigibilidade dos débitos decorrentes das Cédulas de Crédito Bancário nºs 0117677060, 0117681119, 0117685774, 0117686192 e 0117686927.

Configurada a cobrança indevida, a restituição deve ocorrer em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 929.

Os descontos indevidos em conta bancária caracterizam dano moral presumido, por violarem a segurança financeira do consumidor e atingirem verba de natureza alimentar, sendo adequada a fixação da indenização em R$ 5.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO E TESE DE JULGAMENTO

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedentes os pleitos autorais.

Tese de julgamento:
A ausência de comprovação da contratação de empréstimo em conta digital, mediante prova idônea da manifestação de vontade do consumidor, enseja a declaração de inexistência do débito, a restituição em dobro dos valores indevidamente debitados e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Dispositivos legais citados

Arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único, do CDC; arts. 186 e 927 do Código Civil; art. 373, II, do CPC.

Jurisprudência relevante

STJ, Súmula 297.

STJ, Súmula 479.

STJ, EAREsp 600.663/RS, Corte Especial, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, DJe 30/03/2021 (Tema 929).

TJES, AC nº 0021092-07.2020.8.08.0011, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 16/11/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, ,sendo acompanhado por Dr Rafael Dalvi..
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO

Na petição inicial, a demandante narra que, em 09/11/2024, após receber um crédito via PIX referente ao seu trabalho como diarista, constatou a retenção indevida de
R$ 56,93
em sua conta digital para quitar parcelas de cinco empréstimos pessoais que desconhece e jamais contratou. Diante da recusa da ré em fornecer provas das contratações e da ameaça de inscrição em cadastros de inadimplentes, a autora requer, em sede de tutela de urgência, a expedição de ofício ao SERASA para verificação e exclusão de restrições sob pena de multa diária de
R$ 200,00
. No mérito, pugna pela exibição dos instrumentos contratuais, declaração de inexistência do débito e condenação da instituição à
restituição em dobro
do valor subtraído, cumulada com indenização por danos morais no montante de
R$ 10.000,00
, fundamentada na falha do dever de segurança e na responsabilidade objetiva do fornecedor.

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos: “Ante todo o exposto,
julgo improcedente a pretensão autoral
. Por conseguinte,
declaro extinta essa relação jurídica processual, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15
.”

O Recurso Inominado interposto por
Irani da Silva Santana
em face do
PicPay Instituição de Pagamento S.A.
busca a reforma integral da sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais , fundamentando-se na ocorrência de
error in judicando
por inversão indevida do ônus da prova. A recorrente sustenta que o juízo de origem impôs uma "prova diabólica" — a exigência de comprovar um fato negativo (a não contratação) — ignorando a
responsabilidade objetiva
da instituição financeira e a teoria do risco do empreendimento, conforme a Súmula 479 do STJ. Diante da falha na prestação do serviço e da manifesta hipossuficiência técnica da consumidora, a peça recursal pleiteia a declaração de inexistência dos débitos , a
restituição em dobro
dos valores indevidamente subtraídos e a condenação ao pagamento de danos morais
in re ipsa
no valor mínimo de R$ 10.000,00, visando compensar a violação à sua segurança financeira e dignidade.

A instituição financeira apresentou Contrarrazões de Recurso Inominado, pugnando pela manutenção da sentença – ID. 17785673.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade de justiça à recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar.

Considerando a existência de relação de consumo entre os litigantes (Súmula n° 297 do Superior Tribunal de Justiça), caberia a instituição financeira comprovar a validade dos contratos supostamente firmados entre as partes, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor e 373, II, do Código de Processo Civil.

Contudo, a instituição financeira não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, não logrando demonstrar a regularidade da contratação e, por conseguinte, a legitimidade dos descontos efetuados na conta da consumidora, reconhecidamente parte hipossuficiente na relação contratual.

Verifica-se que o banco se limitou a apresentar meros prints sistêmicos internos, documentos unilaterais produzidos pela própria instituição financeira, os quais, por sua natureza e fragilidade probatória, não se mostram suficientes para comprovar a efetiva celebração de contrato de empréstimo válido e regularmente pactuado entre as partes. Tais registros, desacompanhados de instrumento contratual assinado, gravação de voz, confirmação eletrônica válida, biometria ou qualquer outro meio idôneo de comprovação da manifestação de vontade da consumidora, não atendem ao padrão mínimo de prova exigido para demonstrar a higidez da contratação.

No mesmo sentido, o mero extrato bancário acostado sob o Id. nº 17785644 igualmente não possui o condão de comprovar a validade das contratações de empréstimos pessoais impugnadas pela consumidora, porquanto apenas evidencia movimentações financeiras, sem, contudo, demonstrar a origem negocial dos débitos ou a efetiva anuência da parte autora quanto à contratação.

Desse modo, da análise do conjunto probatório constante dos autos, verifica-se a ausência de documento hábil a demonstrar que a requerente efetivamente realizou ou autorizou a contratação dos empréstimos questionados. Assim, diante da inexistência de prova válida da manifestação de vontade da consumidora, impõe-se o reconhecimento da inexistência da relação jurídica entre as partes.

Diante disso, declaro a inexistência da relação jurídica referente aos contratos de empréstimo consubstanciados nas Cédulas de Crédito Bancário (CCB) nºs 0117677060, 0117681119, 0117685774, 0117686192 e 0117686927, bem como a inexigibilidade dos débitos deles decorrentes, com a consequente anulação dos contratos de empréstimo/negociação firmados em nome da requerente.

Por conseguinte, diante de ausência de validade das cobranças realizadas pela empresa, devida a restituição dos valores indevidamente auferidos pela instituição financeira. A repetição do indébito deve ser realizada em dobro, em decorrência de violação ao princípio da boa-fé objetiva, conforme jurisprudência fixada no Tema 929 do c. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO
. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA.
PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA
. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. [...]. 10. A presente divergência deve ser solucionada à luz do princípio da vulnerabilidade e do princípio da boa-fé objetiva, inarredável diretriz dual de hermenêutica e implementação de todo o CDC e de qualquer norma de proteção do consumidor.
O art. 42, parágrafo único, do CDC faz menção a engano e nega a devolução em dobro somente se for ele justificável. Ou seja, a conduta-base ou ponto de partida para a repetição dobrada de indébito é o engano do fornecedor
. Como argumento de defesa, a justificabilidade (= legitimidade) do engano, para afastar a devolução em dobro, insere-se no domínio da causalidade, e não no domínio da culpabilidade, pois está se resolve, sem apelo ao elemento volitivo, pelo prisma da boa-fé objetiva. [...]. 28.
Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO
. [...]. [STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021].

A condenação em danos morais decorre da responsabilidade objetiva do recorrente em razão do defeito do serviço, cujos danos são considerados
in re ipsa
, ou seja, presumidos em razão do abalo financeiro e psicológico vivenciado pela consumidora.

Sobre a presente questão dispõe a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A demanda pauta-se na alegação autoral de que estaria sofrendo descontos em seu benefício previdenciário por suposto empréstimo que nunca fora tomado junto à instituição financeira requerida, tendo o juízo originário concluído pela declaração de inexistência dos débitos dele decorrentes. 2. Há diversas evidências no caderno processual que apontam a nulidade da contratação tomada, eis que, ao que tudo indica, foi realizada por terceiros de forma fraudulenta. 3. O c. STJ, em interpretação do art. 42, parágrafo único, do CDC, concluiu que a repetição em dobro prescinde de comprovação de má-fé na cobrança indevida, cabendo, outrossim, à fornecedora comprovar que a cobrança se deu por engano justificável. 4.
No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema. sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado.
5. Não obstante a irresignação da requerida, estampada na peça recursal, não há possibilidade de reforma da sentença que bem concluiu pela fraude na contratação e no dever da requerida em ressarcir em dobro e de indenizar pelos danos morais sofridos. 6. Recurso conhecido e não provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata de julgamento e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória, ES, 16 de novembro de 2021. PRESIDENTE RELATOR (TJ-ES - AC: 00210920720208080011, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 16/11/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2021).

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, fixo a indenização por danos morais na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor suficiente para reparar o prejuízo moral sofrido pela recorrente, sem ensejar seu enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença, nos seguintes termos:

1. Declarar
a inexistência de débito entre as partes no tocante aos contratos de empréstimo – Cédulas de Crédito Bancário (CCB) nºs 0117677060, 0117681119, 0117685774, 0117686192 e 0117686927;

2.
Condenar
o banco recorrido a restituir,
em dobro
, os valores descontados da conta bancária da recorrente, devidamente corrigidos, a partir de cada desembolso, pela taxa SELIC;

3.
Condenar
o recorrido ao pagamento de indenização de danos morais no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de juros moratórios pela SELIC a partir do evento danoso (com dedução do IPCA) e, após o arbitramento (data deste julgamento), somente da taxa Selic;

Com o início da produção de efeitos da Lei n° 14.905/2024, o IPCA passa a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil.

Em decorrência do êxito recursal, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

VLADSON COUTO BITTENCOURT

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Possuo o mesmo entendimento do magistrado de origem, eis que claramente a autora celebrara os contratos de financiamento questionados, havendo ampla prova da referida contratação, consubstanciados nos comprovantes exibidos nos ID’s 64627227, 64627228, 64627229, 64627230 e 64627231, que os numerários disponibilizados em sua carteira digital foram por ela utilizados, sem qualquer contestação à época da realização das transações financeiras.

De mais a mais, a recorrente realizou inúmeras contratações bancárias na conta digital nos meses de outubro e novembro de 2024, não sendo crível a ocorrência da fraude alegada.

Por tais razões, conheço do recurso e nego-lhe provimento para manter integralmente a sentença objurgada. Condeno a autora em custas e honorários que fixo em 20% do valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade deferida. É como voto.